Tribunal: TJPA
Processo: 0002073-51.2009.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002073-51.2009.8.14.0005

APELANTE: ENIMARQUES LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0002073-51.2009.8.14.0005

RECORRENTE: ENIMARQUES LOPES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO E PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Enimarques Lopes da Silva contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental de Indenização por Dano Material e Moral, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve preclusão temporal pelo decurso do prazo para manifestação do Ministério Público; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de reparação civil ambiental; (iii) examinar a suficiência da prova do dano ambiental e a proporcionalidade das condenações impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento expresso da parte ré e de intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC/15 e Súmula 240 do STJ, requisitos não verificados nos autos.

4.

A pretensão de reparação civil ambiental é imprescritível, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 999), em razão da natureza difusa e coletiva do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

5.

O auto de infração lavrado por órgão ambiental detém presunção de veracidade, cabendo ao réu o ônus de desconstituí-lo, e a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, bastando a existência de nexo causal entre a conduta e o dano.

6.

A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, em valores proporcionais à extensão do dano ambiental, revela-se adequada e encontra respaldo na jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa em ações civis públicas ambientais somente é possível mediante requerimento expresso do réu e intimação pessoal do autor, não sendo a mera inércia do Ministério Público suficiente para ensejar a preclusão temporal.

2.

É imprescritível a pretensão de reparação civil por dano ambiental, conforme entendimento do STF.

3.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, sendo suficiente para sua configuração a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano, dispensada a prova de culpa.

4.

A fixação de indenização por danos materiais e morais coletivos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade e a extensão do dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 223, 485, § 6º, e 487, I; Lei 6.938/1981, art. 14, §1º; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654833, Tema 999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 20.04.2020; TJ-MG, AC 50001973820188130344, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 02.05.2019; TJ-PA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 00047835220178140138, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20.11.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Enimarques Lopes da Silva
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental de Indenização por Dano Material e Moral, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial do Ministério Público do Estado do Pará, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos ao meio ambiente, além de custas e honorários.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que Enimarques Lopes da Silva teria promovido a destruição de 500 hectares de floresta nativa da Amazônia, sem autorização outorgada pela autoridade ambiental competente, causando significativa degradação ambiental. Conforme consta, a denúncia se baseou em auto de infração lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no qual se registrou o desmatamento irregular da área de floresta nativa, impondo multa administrativa no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). O Ministério Público, na inicial, requereu a condenação do requerido ao reflorestamento da área desmatada ou, alternativamente, ao pagamento de verba indenizatória suficiente à reparação do dano material, além da fixação de indenização por dano moral coletivo, a ser revertida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, bem como a condenação ao pagamento de custas e honorários.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 21956352), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a Ação Civil Pública de Responsabilidade por danos materiais e morais coletivos ao meio ambiente que o Ministério Público promove em face de ENI MARQUES LOPES DA SILVA e CONDENO-O, nos seguintes termos:

a) condeno-o ao pagamento de quantia em pecúnia, em valor que corresponda ao dano material na razão de 30 (trinta) mudas para cada m3 de área desmatada constante no auto de infração, cuja plantação e responsabilidade pelo desenvolvimento será de sua responsabilidade, sob fiscalização da SEMMA deste município;

b) ao pagamento em dinheiro pelo dano moral coletivo ao meio ambiente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), devendo a quantia ser revertida para o Fundo Municipal do Meio Ambiente ou outro Fundo Congênere;

c) custas e honorários pela parte requerida, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária, em favor do Fundo do Ministério Público do Estado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Após o trânsito em julgado, e não havendo mais requerimentos, certifique-se e arquivem-se os autos, com observação das cautelas legais.

P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, Enimarques Lopes da Silva interpôs recurso de apelação (ID 21956354). Inicialmente, aduziu como preliminar a ocorrência de preclusão temporal, argumentando que, após o trânsito em julgado do recurso anterior, foi determinada vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal de 30 (trinta) dias, o que não teria sido respeitado, uma vez que o
Parquet
teria se manifestado somente após 146 (cento e quarenta e seis) dias e, mesmo após novo prazo de 10 (dez) dias concedido pelo juízo, a manifestação teria ocorrido 68 (sessenta e oito) dias depois, sem justificativa plausível.

Afirmou que a inércia do Ministério Público, devidamente certificada pela secretaria, ensejaria preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito.

Ressaltou, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a preclusão em hipóteses similares e invocou doutrina sobre a perda da faculdade processual pelo decurso de prazo.

Posteriormente, o apelante suscitou preliminar de prescrição, sustentando que, conforme o Auto de Infração 459260-D, o órgão ambiental teria constatado o dano em 27/09/2005, enquanto a petição inicial foi protocolizada apenas em 10/03/2009.

Argumentou que, para a reparação civil, aplica-se o prazo especial de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, ou, subsidiariamente, o prazo geral de dez anos, nos termos do art. 205 do mesmo diploma, considerando-se como termo inicial o conhecimento do fato.

Aduziu que, independentemente do prazo adotado, haveria prescrição, visto que o despacho que ordenou a citação do apelante foi proferido apenas em 22/10/2009, e a sentença foi prolatada somente em 21/03/2024.

Argumentou que não se pode admitir a imprescritibilidade das ações de reparação civil ambiental, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, trazendo doutrina e precedentes judiciais que defendem a incidência de prazos prescricionais mesmo em demandas ambientais.

No mérito, o recorrente afirmou que não restou comprovada a efetiva ocorrência do dano ambiental, alegando ausência de laudo pericial ou outro estudo técnico apto a demonstrar o nexo causal entre sua conduta e o dano imputado. Defendeu, ainda, que a condenação não poderia se apoiar apenas em auto de infração, sustentando a necessidade de produção de prova técnica robusta e isenta, sobretudo diante da gravidade das sanções impostas.

O apelante também ponderou sobre a situação econômica do requerido, alegando que os valores fixados a título de indenização por dano moral coletivo — R$ 20.000,00 (vinte mil reais) — e a obrigação de reflorestamento proporcional ao dano apurado seriam excessivos, inviabilizando seu cumprimento e contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que fossem acolhidas as preliminares, com a extinção do processo sem julgamento do mérito, ou, subsidiariamente, reconhecida a prescrição. No mérito, pleiteou a improcedência da ação ou, ainda, a redução das condenações impostas, em especial quanto aos valores das indenizações e obrigações ambientais.

Em contrarrazões (ID 21956357), o Ministério Público do Estado do Pará defendeu a rejeição das preliminares, argumentando que a atuação do
Parquet
, enquanto substituto processual em defesa de direitos fundamentais difusos, não se submete à preclusão temporal nas circunstâncias alegadas, tampouco seria aplicável a prescrição à pretensão de reparação civil ambiental, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 999 — RE 654833), que reconhece a imprescritibilidade do direito à reparação do dano ambiental.

No mérito, sustentou a regularidade da instrução e a suficiência do auto de infração lavrado pelo Ibama como prova da materialidade do dano, ressaltando a presunção de veracidade do ato administrativo e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade objetiva do agente causador do dano ambiental, mesmo na ausência de laudo pericial específico. Defendeu, ainda, a adequação e razoabilidade das sanções impostas, pugnando pela manutenção da sentença.

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube-me, por distribuição, relatar o feito e, através da despacho de ID 25263273, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, o Ministério Público, por meio do parecer do Ilustre Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior (ID 26032786), manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, ratificando integralmente as contrarrazões ministeriais e reforçando a imprescritibilidade da pretensão executória de reparação de dano ambiental, em linha com a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 1.194. O parecer concluiu pela manutenção da sentença recorrida, destacando a necessidade de responsabilização civil pelos danos ambientais e a imprescindibilidade da reparação, com fundamento constitucional.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o réu, Enimarques Lopes da Silva, ao pagamento de indenização por danos materiais, fixada na obrigação de reflorestamento equivalente a 30 (trinta) mudas para cada m3 de área desmatada, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com acréscimos legais, e ao pagamento das custas e honorários, bem como demais encargos definidos na sentença de primeiro grau.

No que se refere à alegação de preclusão temporal, especialmente sob a ótica do abandono da causa, não assiste razão ao apelante. Embora tenha havido o lapso temporal entre a intimação do Ministério Público para manifestação e o efetivo exercício deste direito processual, não se pode aplicar, de modo automático, a preclusão e consequente extinção do processo.

A extinção do processo por abandono, mesmo após certificada eventual inércia do autor, exige, obrigatoriamente, requerimento expresso da parte ré e a observância do procedimento previsto no art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a intimação pessoal do autor antes de eventual extinção sem resolução do mérito. No caso concreto, inexiste nos autos requerimento expresso do réu postulando a extinção do processo por abandono, o que inviabiliza a extinção do feito com base em preclusão ou abandono.

Assim, ainda que se entenda pelo decurso do prazo para manifestação do Ministério Público — e aqui é importante ressaltar a natureza de prazo impróprio, dado o interesse coletivo tutelado —, não há nos autos requerimento expresso do réu visando à extinção do processo por abandono, tampouco se procedeu à intimação pessoal do autor para suprir eventual omissão.

Nesse sentido, podemos citar o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE REQUERIDA (EXECUTADA) - DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, § 6º DO CPC/15 E DA SÚMULA 240 DO STJ. A extinção do processo por abandono da causa, se já formada a relação processual, depende de requerimento do réu (ou executado), conforme determinam o art. 485, § 6º do CPC/15 e da súmula 240 do STJ. O processo não poderia ser extinto por abandono, tendo em vista a ausência de intimação e requerimento expresso da parte requerida, ora apelada, conforme determinam o art. 485, § 6º do CPC/15 e a súmula 240 do STJ. (TJ-MG - AC: 50001973820188130344, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/05/2019, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2019)

No presente caso, observa-se que a extinção do processo por abandono não poderia ser reconhecida de ofício pelo juízo, especialmente na ausência de requerimento do réu.

Some-se a isso a indisponibilidade do direito ambiental em litígio, cuja defesa se impõe em razão do interesse coletivo e da relevância social do bem jurídico tutelado. Assim, não restam configurados os requisitos legais para reconhecimento da preclusão ou extinção por abandono, restando afastada a preliminar invocada pelo apelante.

No que se refere à preliminar de prescrição, também não merece guarida a tese recursal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 999 (RE 654833), firmou entendimento vinculante de que “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.

A razão de ser da imprescritibilidade, como assentado pelo Pretório Excelso, reside na natureza transindividual e coletiva do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual se reveste de essencialidade para a própria existência digna.

Estando a demanda fundada na tutela de interesse difuso, a proteção não se sujeita ao decurso do tempo, justamente para evitar que omissões ou inércias inviabilizem a recomposição do dano ambiental, em prejuízo das presentes e futuras gerações.

Esse entendimento já é pacífico nos tribunais pátrios, inclusive no TJPA, senão vejamos alguns julgados nesse sentido:

PROCESSUAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPRESCRITIBILIDADE.
1. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que a ação de reparação de dano ambiental é imprescritível, tendo em vista o caráter continuado da degradação do meio ambiente e pela indisponibilidade do direito tutelado. 2. O STF, ao apreciar o Tema 999 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental". 3. Se o dano ambiental é imprescritível, não se pode reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executiva relativa a esse dano.
(TRF-4 - AC: 50045116820194047201 SC, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 14/02/2023, TERCEIRA TURMA) (Grifei)

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E MORAIS COLETIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVADO.
IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL
. MÉRITO.

ELEMENTOS DE PROVAS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DA COLETIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.
1-Prescrição. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, pelo que as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis. Precedentes.
2-Mérito.

A questão reside se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem que determinou o bloqueio de bens do Agravante até o valor exigido pelo Agravado, acrescido dos consectários legais e, a indisponibilidade de bens imóveis de sua titularidade, até ulterior deliberação. (...) 10-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Prejudicadas as alegações quanto à incompetência absoluta do juízo, bem como, quanto ao oferecimento de caução real referente a imóvel rural de propriedade do Agravante, diante de decisões posteriores nos autos principais. Prejudicado o Agravo Interno em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. À unanimidade. (TJ-PA 08124351120208140000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2022) (Grifei)

Dessa forma, é inaplicável à espécie qualquer prazo prescricional, restando prejudicada a pretensão recursal neste ponto.

No mérito, igualmente não prosperam as alegações do apelante. O conjunto probatório carreado aos autos, em especial o auto de infração lavrado pelo Ibama, goza de presunção de veracidade e legalidade, incumbindo ao réu o ônus de desconstituí-lo, o que não se verificou.

A legislação ambiental é clara ao adotar a responsabilidade objetiva do poluidor, bastando para sua configuração a existência do nexo causal entre a conduta do agente — ainda que por omissão — e o resultado danoso ao meio ambiente, sendo desnecessária a prova de culpa. Restou comprovado nos autos que o requerido promoveu a destruição de 500 hectares de floresta nativa da Amazônia, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme expressamente narrado na inicial e corroborado pela documentação oficial.

O dano ambiental, de grande extensão e relevância para a coletividade, impõe a reparação integral, nos moldes do art. 225 da Constituição Federal e do art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981, independentemente de qualquer alegação sobre a situação econômica do requerido.

A condenação à indenização por danos morais coletivos também se mostra adequada e razoável, considerando a gravidade e a repercussão do ilícito praticado. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de cumulação de danos materiais e morais em hipóteses de lesão ambiental, cabendo ao julgador arbitrar valor suficiente a desestimular novas condutas lesivas e a reparar, ainda que de modo simbólico, o abalo causado à coletividade. No caso dos autos, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se apresenta desproporcional ou excessivo, sobretudo frente à extensão do dano e à necessidade de desestimular a impunidade em ilícitos ambientais de grande escala.

Vejamos o entendimento do TJPA quanto ao presente tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE SOMENTE O PEDIDO PATRIMONIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ACOLHIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE CAUSA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA (ATUAIS E FUTURAS GERAÇÕES). FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA A ARÉA DESMATADA E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O Magistrado de origem deu parcial procedência à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Apelado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de compensação por Danos Materiais causados ao meio ambiente. 2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária. O direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence as atuais e futuras gerações, sendo o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, sendo possível a cumulação de pedidos patrimoniais e extrapatrimoniais do dano causado. 3. O cotejo probatório demonstra que o Apelado foi autuado pelo IBAMA em virtude da destruição de 17,53 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente (Auto de Infração anexado). 4. Pedido de indenização por Danos Morais Coletivos. Os danos causados ao meio ambiente através do desmatamento não autorizado, com impossibilidade de se estabelecer o status quo antes, não se restringiu ao Dano patrimonial, configurando-se também um prejuízo causado a toda coletividade, sendo atingida a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado das atuais e futuras gerações, sendo desnecessária a comprovação da dor e repulsa social. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual. 5. Fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância a área desmatada da Floresta Amazônica e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Apelação conhecida e provida, para julgar procedente o pedido de Indenização por Danos Morais Coletivos, condenando o Apelado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00047835220178140138 17159725, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, a sentença atacada se encontra rigorosamente alinhada ao ordenamento jurídico pátrio e à melhor jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste TJPA.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025